Tribunal: CARF
Processo: 10875.720088/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720088/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte trazer aos autos comprovantes que evidenciam a
ocorrência da retenção na formação do seu saldo negativo, podendo, nesta
circunstância, provar o fato por quaisquer documentos adicionais, com o fito
de provar suas alegações, não se limitando, assim, aos informes de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se a lide de Recurso Voluntário interposto pela interessada, em face do
acórdão no 09-52.004, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a
manifestação apresentada, para reconhecer o crédito adicional de R$ 47.349,95, relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 e homologar as compensações pleiteadas até o limite
do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720088/2008-18
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720088/2008-18

Na origem, a interessada transmitiu as Dcomps no 42270.18343.271103.1.3.02-
8229 e 06129.50337.240304.1.3.02-9274, visando compensar os débitos nelas declarados, com
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ ano-base 2002;
A DRF-Guarulhos/SP emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que a legislação prevê a compensação do IRRF.
Naquela oportunidade, a DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a
manifestação apresentada, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Para fazer prova de IRRF não comprovado na DIRF respectiva, é necessário
apresentar o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
Se a empresa apresenta esses comprovantes e ficar demonstrado que esses rendimentos
foram oferecidos à tributação, o IRRF deve ser reconhecido ainda que não conste na
DIRF da fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, cujos argumentos apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de duas Dcomps, nas
quais foi apontado direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, no valor de R$ 86.874,25, cuja composição consiste em retenções na fonte, pagamentos de
estimativas e estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores.
De acordo com Despacho Decisório, todos pagamentos e as compensações
declaradas foram considerados no cálculo do direito creditório postulado, sendo glosadas
parcialmente as retenções na fonte efetuadas, resultando de tal análise, o reconhecimento de
direito creditório, no valor de R$ 21.180,03, oriundo de Saldo de Negativo de IRPJ, AC 2002.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720088/2008-18

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntando aos autos o
comprovante emitido pela fonte pagadora, relativo ao valor de R$ R$ 47.349,95, retido pelo
BBV Platina, CNPJ 004.105.270/0001-18. Ao analisá-lo, a DRJ reconheceu o crédito adicional
de R$ 47.349,95, relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, consignando, na
decisão, que os valores dos demais comprovantes apresentados já foram admitidos no Despacho
Decisório.
Em recurso, nada mais é acrescentado aos autos, limitando-se a interessada
defender a validade das compensações efetuadas, alegando, em síntese, que o simples confronto
entre as notas fiscais e extratos, corroborados com os demais documentos de que dispõe a
DRFB-Florianópolis, demonstram que as importância retidas e compensadas condizem
exatamente com os valores glosados, mas não encontro nos autos nem as notas fiscais e nem os
extratos que mencionou, presumindo aqui se trata de extratos bancários; nem mesmo a defesa fez
a correlação necessária entre suas razões e os documentos correlatos.
Adiante, insurge-se ainda contra a necessidade, em sua ótica, de comprovar o
efetivo recolhimento aos cofres públicos pelo tomador da retenção que sofreu. Porém, não é isso
que está se exigindo. No caso, se, de fato, houvesse a comprovação da existência das retenções
(as que estão sob litígio), através do confronto das Notas Fiscais e extratos bancários, tal óbice
haveria de estar superado, mas isso não ocorreu, porque não há, repita-se, estas provas nos autos.
É de se dizer que é ônus do contribuinte fazer a prova do direito creditório
postulado. A verdade material tão defendida pela Interessada e que, sem dúvidas, aplica-se ao
processo administrativo, não significa que haja uma espécie de transferência de ônus da prova do
Contribuinte para o Julgador.
Não é função da Autoridade Julgadora imiscuir-se no dever das partes de provar
suas alegações. Assim, se o Contribuinte busca demonstrar a existência de um direito creditório,
é seu dever trazer aos autos comprovantes que evidenciam a ocorrência da retenção na formação
do seu saldo negativo, podendo, nesta circunstância, provar o fato por quaisquer elementos de
prova permitidos pelo direito, não se limitando, assim, aos informes de rendimentos.
Do mesmo modo, descabe o deferimento de pedido de diligência quando o fim é
trazer aos autos documentos que deveriam ser providenciados por quem alega o direito. A
oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma faculdade do
Julgador, quando este entender que o procedimento é necessário para formar sua convicção,
sendo dispensável quando o conjunto probatório nos autos for suficiente para fundamentar sua
decisão1.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito na comprovação da
existência do crédito que afirma ser titular, indefiro o pedido de compensação pleiteado,
ratificando a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

1 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete uque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720088/2008-18

Fl. 161
DF CARF MF
Original